Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718438-95.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUSA DE ALCANTARA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEUSA DE ALCÂNTARA contra o v. acórdão exarado sob o ID 39643367 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, para reformar a r. decisão recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo embargado, a fim de determinar que o montante devido à embargante seja corrigido monetariamente segundo a regra constante na Lei n. 11.960/2009, a partir 28/06/09, na forma prevista no título executivo judicial exequendo, até a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), bem como julgou prejudicado o exame do agravo interno. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40031547, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 às 14:02:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora